Tribunal: STF
Processo: HC 253301
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO. 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de S.L.F.F., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC nº 203.219/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. 



    Os impetrantes alegam, em síntese, violação do verbete vinculante nº 14, pois, o Juízo a quo, não permitiu que a defesa obtivesse cópia das interceptações telefônicas, as quais alicerçaram a condenação do paciente.



    Nesse sentido, aduzem que,



    “(...) a defesa não dispõe das provas e precisa aferi-las, inclusive por exame pericial, para o que o acesso é imprescindível. E exige a custódia da prova que permaneça ela à disposição das partes durante a persecução criminal - irrelevante se advogados previamente constituídos haviam ou não buscado a prova integral e irrelevante a disponibilização de acesso em balcão ou extratos on-line; o acesso deve incluir o direito de cópia para exame detalhado. 



    Configura cerceamento à defesa o impedimento de acesso às provas, que precisam ser mantidas custodiadas para conferência durante a ação penal. Daí os exatos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal:”



    Postulam, ao final,



    “(...) seja reconhecida a afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, bem como a inobservância à Súmula Vinculante nº 14, ensejando, consequentemente, a nulidade da decisão proferida pela Corte Superior e determinando-se o imediato acesso integral ao conteúdo das informações e o fornecimento das cópias dos dados obtidos na interceptação telefônica nº 0013259- 89.2015.8.26.0114, sob pena de perpetuar-se o constrangimento ilegal e o cerceamento ao direito de defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, de início, que “o habeas corpus não se presta a tratar de questões relativas à suposta violação à súmula vinculante. Nessa hipótese, é cabível a reclamação constitucional.” (HC nº 216.807/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/7/22).



    Logo, o caso seria de sequer conhecer da impetração considerada a cognição limitada da via eleita.



    Todavia, considerado o conhecimento da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a apreciar o alegado constrangimento ilegal.



    Transcrevo o teor do acordão impugnado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE CÓPIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTOS DIGITAIS. DISPONIBILIZADO ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DE TODAS AS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AÇÃO PENAL JÁ JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO. AUSENTE ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES. 



1. Oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, não se evidencia o cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento de cópia da interceptação, mormente porque digitais os autos. 



2. Rejeitada a tese de nulidade e cerceamento de defesa se a defesa teve acesso integral aos dados colhidos pelas quebras de sigilos, dentre eles o telemático, disponibilizado por meio de mídias constantes dos autos. Precedente. 



3. Ausente a demonstração de efetivo prejuízo, não há falar em nulidade do ato processual. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie. Precedente. 



4. Recurso ordinário improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante à alegada violação da Súmula Vinculante nº 14, o Ministro Sebastião Reis Júnior fez ver:



    “Do acórdão impugnado e como reconhecido pelo próprio recorrente consta que foi deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, sendo vedado apenas o fornecimento de cópia, porque digitais os autos e absolutamente desnecessária a providência.



    Já decidiu esta Corte que a lei que regulamenta a quebra de sigilo nas comunicações não faz qualquer exigência no sentido de que as interceptações telefônicas devam ser integralmente transcritas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. De fato, de acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica em sua integralidade, visto que a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido (AgRg no REsp n. 1.533.480/RR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 3/12/2015). No mesmo sentido o HC n. 796.338/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2023).”



    (...)



    Na mesma linha, a Reclamação n. 49.369/RS, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22/9/21, que versou sobre a aplicabilidade da Súmula 14 do STF, sendo rejeitada a tese de nulidade e cerceamento de defesa quando a defesa tem acesso integral aos dados colhidos pelas quebras de sigilos, dentre eles o telemático, disponibilizado por meio de mídias constantes dos autos.



    Ademais, como bem observou o parecer do Ministério Público Federal, a Lei Processual Penal em vigor adota, nas nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu, na espécie (AgRg no HC n. 555.960/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) – fl. 70.



    Da peça recursal também não se constata a demonstração efetiva de eventual prejuízo, limitando-se a afirmar que há necessidade da cópia para a defesa técnica, sem a qual não se pode falar em plena capacidade defensiva. Também não se constata da tese recursal trazida nenhuma referência a uma eventual adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a fim de ensejar a invalidação da prova, reiterando que houve a disponibilização de acesso integral à defesa das mídias digitais.



    Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior, mesmo nas nulidades absolutas, é inviável presumir o prejuízo, que deve ser demonstrado e comprovado especificamente pela parte interessada. Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 2.083.332/PI, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023).



    No mesmo sentido é o posicionamento da Suprema Corte ao decidir que não há nulidade se as alegações defensivas não demonstram, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o réu, capaz de justificar a requerida decretação. Confira-se o RHC n. 195.638, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/6/2021:



    (...)



    Dessa forma, evidenciado o pleno acesso ao processo em curso, não há falar em cerceamento de defesa.



    Esclareço, por fim, que a Apelação n. 0024206-08.2015.8.26.0114, interposta em favor do recorrente já foi julgada, oportunidade em que se confirmou a condenação prolatada em primeiro grau. Interposto o recurso especial, que não foi admitido, também não sendo conhecido nesta Corte o respectivo agravo, autuado como AREsp n. 2.410.734/SP, em cuja decisão, DJe 29/7/2024, ficou consignado que não houve nenhuma irregularidade nas interceptações telefônicas, estando pendente de julgamento o agravo regimental.” (e-doc. 2, p.2-5)



    Diante desse contexto, não surge ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, porquanto não evidenciado que o Juízo processante impediu o acesso da defesa aos elementos de provas já colhidos. Pelo contrário, afirmou-se nos autos que “(...) a Magistrada deferiu carga de todas as mídias referentes à interceptação telefônica aos advogados constituídos dos denunciados (...)”. (e-doc. 6, p. 3).



    Por fim, ainda que fosse possível a conversão do habeas corpus em reclamação, a situação descrita não autorizaria a procedência do pedido, na medida em que não há demonstração de eventual prejuízo à defesa, pois, conforme assentado pelo Juízo processante, “(...) todas as teses de defesa foram amplamente discutidas e avaliadas na via recursal.” (e-doc. 6, p. 3).



    Assim, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 199.621-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/2021)



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. De acordo com o art. 400, § 1º, do CPP, cabe ao magistrado condutor do processo indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, mormente em casos em que o requerimento de produção de provas é deduzido de forma extemporânea, como se deu na espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.994-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/4/2018)



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente